Tribunal: TJDFT
Processo: 0718724-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. MEDIDA RESIDUAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora das verbas vinculadas ao FGTS e de pesquisa de bens via CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.
2. Apesar de as contas vinculadas ao FGTS serem absolutamente impenhoráveis (art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990), a jurisprudência vem admitindo, excepcionalmente, a penhora de valores existentes nessas contas, mas apenas para satisfação de prestação de alimentos stricto sensu, decorrentes de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito (artigos 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil). 2.1. Os honorários advocatícios – objeto do presente cumprimento de sentença – possuem natureza alimentar (art. 85, § 4o, do CPC), mas não constituem prestação alimentícia. Inadmite-se, portanto, a constrição de conta vinculada ao FGTS para pagamento de obrigação decorrente de condenação ao pagamento de honorários, os quais constituem verba alimentar em sentido amplo.
3. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional. 3.1. Na prática, como decorrência da natureza das informações ali constantes, a CNIB também tem sido utilizada pelo Poder Judiciário como ferramenta de localização de bens do executado, nos casos em que a postura do devedor se distancia das noções de cooperação processual e boa-fé objetiva, como forma de garantir concretude aos princípios norteadores da tutela executiva. No entanto, exsurge como medida residual, somente tendo lugar quando comprovado que a parte esgotou os meios à sua disposição para localizar bens do executado e satisfazer o débito - situação não demonstrada na hipótese. 3.2. Ademais, as informações constantes dos bancos de dados da CNIB são acessíveis ao público por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Judiciário para a busca das informações desejadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.